Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. INEXITENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões postas, concluindo pela legalidade na decretação da prisão civil do embargante, ressaltando que a situação de desemprego da parte não afasta a sua obrigação de prestar alimentos.

2. Na verdade, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Precedentes.

3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.